Tribunal: STF
Processo: RHC 50131
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
CONDENAÇÃO. FIANCA. SURSIS.
II. SE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO A FIANCA PERDEU SEU OBJETO.
III. SENDO A PENA IMPOSTA SUPERIOR A DOIS ANOS DE DETENÇÃO, E,
ADEMAIS DE PRECEDENTES JUDICIAIS O PACIENTE, QUICA REINCIDENTE,
DIREITO NÃO TEM AO "SURSIS", MAXIME PELA HEROICA VIA DO HABEAS
CORPUS.
RECURSO NÃO PROVIDO.